Tribunal: STF
Processo: Rcl 90902
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eduardo Becker Tagliarini, em 23.2.2026, contra decisão proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1058862-90.2023.8.26.0114, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 16.10.2025, o Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“Vistos. Ante a intempestividade retro certificada, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto. 
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem” (fl. 195, e-doc. 2).

Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo, decidido em 27.11.2024, nos seguintes termos:
“Vistos. 
Conforme o artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário é cabível contra a decisão que inadmite o recurso. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, já que o recurso extraordinário não foi conhecido. 
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário” (fl. 270, e-doc. 2).

3. O reclamante alega que, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo e obstar a remessa deste recurso, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, pois o recurso cabível foi devidamente interposto.

Assevera não caber “ao Presidente do Colégio Recursal decidir se ‘conhece’ ou ‘não conhece’ do agravo. Seu papel limita-se a processar o recurso e remetê-lo ao STF. Ao afirmar que ‘não conhece’ do agravo e arquivar o feito, o magistrado de piso substituiu-se aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, exercendo controle de admissibilidade que não lhe compete” (fl. 3).

Sustenta que “a Exma. Presidência do Colégio Recursal não pode se valer do próprio fundamento atacado (a suposta intempestividade do Recurso Extraordinário) para negar seguimento ao recurso que visa combater exatamente essa conclusão” (fl. 4).

Argumenta que “a tentativa de transmutar a natureza da decisão de ‘negativa de seguimento’ para um suposto ‘não conhecimento’ incognoscível via agravo é uma manobra que usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal. Afinal, cabe exclusivamente a esta Corte Superior decidir se conhece ou não do agravo em recurso extraordinário interposto” (fl. 6).

Requer “o deferimento de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender o andamento do Processo nº 1058862-90.2023.8.26.0114 e quaisquer efeitos da decisão que negou o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário, obstando a certificação do trânsito em julgado até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 7).

Pede a procedência da reclamação para “cassar a decisão proferida em 10 de fevereiro de 2026 que usurpou a competência desta Corte [e] determinar à Autoridade Reclamada que cumpra o art. 1.042, § 4º do CPC, processando o Agravo em Recurso Extraordinário interposto e remetendo os autos imediatamente a este Supremo Tribunal Federal para o devido julgamento” (fl. 7).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de remeter a este Supremo Tribunal o agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

6. O art. 1.042 do Código de Processo Civil determina que o recurso cabível contra a inadmissão do recurso extraordinário nos casos em que não se aplica a sistemática da repercussão geral na origem é o recurso extraordinário com agravo. 

Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na intempestividade. 

A autoridade reclamada deveria ter remetido o recurso extraordinário com agravo a este Supremo Tribunal para o exercício de sua competência. Deixando de fazê-lo, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que a autoridade reclamada remeta a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo.

Publique-se. 

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora